Tribunal: TCU
Processo: 027.825/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 703391/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 665186, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. (no da TCE no sistema: 1901/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 3301/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Eurídice Moreira da Silva (falecida - Prefeita Municipal no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Convênio 703391/2010, que tinha por objeto a aquisição de veículo automotor (ônibus), zero quilômetro, no âmbito do Programa Caminho da Escola, cujo prazo para apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 126-129), a confirmarem que, não obstante de forma intempestiva, "a regularidade física e financeira da aquisição de veículo automotor (...) restou devidamente comprovada, conforme guia de pagamento, extrato bancário, nota fiscal e informações do Detran (chassi 9532882W5CR221865, número do motor D1A066848, ano 2011/2012, placa OFH7A89), entre outros elementos acostados ao processo (v.g., peças 92, 100, 101, 111, 112, 116, 124 e 125) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) reconhecer o nexo de causalidade entre os recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Município de Itabaiana (PB) e o objeto do Convênio 703391/2010, com o consequente afastamento do débito discutido nestes autos; b) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas da responsável Eurídice Moreira da Silva (CPF: XXX.736.784-XX, falecida), dando quitação ao seu espólio, consignando-se que a ressalva se deve à apresentação intempestiva dos documentos probatórios da execução do objeto do Convênio 703391/2010; e c) informar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao espólio da responsável, representado por Cybele Christine Moreira da Silva; e d) arquivar os autos nos termos do art. 169, II, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 027.825/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eurídice Moreira da Silva (XXX.736.784-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Itabaiana (PB). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rhafael Sarmento Fernandes (17.319/OAB-PB) e Cybele Christine Moreira da Silva, representando Eurídice Moreira da Silva; Luana Martinelli dos Santos Lima (383069/OAB-SP), Vanessa Carvalho dos Santos (381359/OAB-SP) e outros, representando Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.